Tribunal: TJMT
Processo: 1005426-69.2020.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005426-69.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE WALTER SOBRAL DA SILVA - CPF: 149.748.384-07 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA NA PERÍCIA MÉDICA. SUCESSIVAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA COMPARECIMENTO À PERÍCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que DESproveu o Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão combatido possui vícios e que devem ser sanados para integrar o julgado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso.

4. O acórdão embargado fundamentou acerca da necessidade de intimação pessoal da parte interessada para a realização de perícia médica, por se tratar de ato personalíssimo conforme reiterada jurisprudência. No caso, ainda entendeu como válida as sucessivas tentativas de intimação pessoal do Autor/Embargante para comparecimento ao ato, diante da mudança de endereço sem comunicação no processo.

5. A pretensão recursal revela-se como tentativa de rediscutir o mérito da decisão, providência incabível nesta via recursal, destinada unicamente à correção de vícios formais.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados, pois inexistem vícios a serem sanados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
José Walter Sobral da Silva
contra o v. acórdão de ID 283125873 que desproveu o apelo interposto pelo ora Embargante em desfavor de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA PELO JUÍZO. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA POR MUDANÇA DE ENDEREÇO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DAS INTIMAÇÕES. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, sob fundamento de que a parte autora não compareceu à perícia médica designada, imprescindível à comprovação da invalidez permanente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se a intimação pessoal do apelante foi válida e se a ausência de comparecimento à perícia médica implica na improcedência do pedido por ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado.

III. Razões de decidir

3. A intimação foi encaminhada ao endereço informado nos autos, sendo presumidamente válida, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC/2015.

4. A mudança de endereço do apelante sem a devida comunicação ao juízo inviabilizou a intimação pessoal, não sendo cabível alegação de nulidade da intimação.

5. A prova pericial era essencial para a comprovação do direito pleiteado, sendo ônus da parte autora comparecer à perícia, conforme art. 373, I, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida para manter a sentença que improcedeu o pedido de cobrança do seguro obrigatório DPVAT.

Tese de julgamento: "A ausência de comparecimento à perícia médica essencial ao deslinde do feito, quando decorrente de culpa exclusiva da parte autora, acarreta a preclusão da prova e a improcedência do pedido de indenização securitária."

Em suas razões, o Embargante sustenta para a realização de perícia médica se fazia obrigatória a intimação pessoal da parte, pois trata-se de um ato personalíssimo.

Argumenta que “
O fato da recorrente não manter atualizado seu endereço e ou a correspondência ter retornado sem a certeza absoluta de que houve, nos termos do artigo 77 do CPC, a intimação pessoal NÃO afasta a garantia constitucional da recorrente de exercer plenamente sua defesa
” – sic.

Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado que, “
em razão do caráter personalíssimo do exame médico pericial, é essencial a intimação pessoal da parte interessada
” – sic.

Ao fim, registra que “
O objetivo deste recurso não é modificar o julgado e sim ter conhecimento das razões de direitos e fundamentos aos quais levaram Vossa Excelência a negar a vigência ou ainda a violar os comandos acimas expressos
” – sic.

Assim, requer que seja aclarado os pontos omissos e obscuros para fins de integração da decisão colegiada. Prequestiona os artigos 1o, 9o, 10, 242, 269, 369 e 485, §1o, todos do Código de Processo Civil.

Contrarrazões (ID 286129873).

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, não se prestando para rediscutir o mérito da causa ou substituir o julgado proferido no âmbito do recurso de apelação.

No caso em análise, verifica-se que o acórdão embargado abordou de forma suficiente e fundamentada a questão atinente à intimação pessoal do Autor/Apelante/Embargante para comparecimento à perícia médica, reconhecendo a validade da perícia, nos seguintes termos:

“(...) Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada pelo ora Apelante em desfavor da ora Apelada.

Consta dos autos que após a angularização processual, o juízo de primeiro grau determinou a realização de perícia técnica para apurar a existência de lesão e sua extensão (ID 274285948).

Designada data para início dos trabalhos (30/09/2022) o advogado do Apelante foi intimado, todavia o periciado não compareceu ao ato, conforme informado em ID 274286351.

Por tal motivo, foi designada nova data para a perícia (31/07/2023 – ID 274286360), ocasião que o advogado do Apelante foi novamente intimado e houve a tentativa de intimação pessoal do periciado, cuja diligência restou frustrada por mudança de endereço (certidão negativa de ID 274286362).

Designada nova data para a perícia (30/07/2024 – ID 274286370), novamente o Autor não compareceu ao ato e a sua intimação pessoal restou frustrada por mudança de endereço (ID 274286372).

Registra-se que o endereço constante em ambos os mandados é o mesmo endereço que consta na petição inicial: Maria Abadia Silva, casa 851, no Bairro Mineira, na cidade de Rondonópolis-MT.

Nesse contexto, se observa que a perícia foi designada em três oportunidades e não ocorreu por culpa do Apelante, que não manteve seu endereço atualizado, em descumprimento ao disposto no artigo 77, inciso V, do Código de Processo Civil.

Convém destacar que o próprio patrono que representa o Apelante comunicou, em ID 274286353, que não possui o endereço e contato atualizado da parte.

Logo, se aplica à espécie o disposto no artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.

Em assim sendo, resta evidenciado que a sentença adequadamente reconheceu a preclusão da prova pericial e, por consequência, julgou improcedente o pedido de indenização, haja vista que o Autor/Apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório.

A propósito:

(...)

Não se esquece que a perícia médica é considerada um ato personalíssimo pela jurisprudência, no entanto, no caso em análise a tentativa de intimação pessoal do Autor restou frustrada por desídia do mesmo que não manteve seus dados e informações atualizados.

Dessa forma, diante da ausência de prova pericial, inexistem provas da invalidez permanente e de sua extensão, tornando-se inviável a condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, razão pela qual a manutenção da sentença se revela necessário.

Diante do exposto, conheço do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento
. (...)”
– sic com destaques.

Nesse contexto, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a irresignação do Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite por meio do presente recurso.

Tanto é assim, que nos embargos declaratórios o Embargante sequer indica qual a omissão ou obscuridade contida no acórdão objeto de irresignação.

Assim, conclui-se que o acórdão atacado merece ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Registra-se que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão.

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão recorrido.

Advirto
o Embargante que a oposição sucessiva de embargos declaratórios acarretará na aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025